Tribunal: TJSP
Processo: 1127829-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000762071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127829-11.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
BRADESCO
SEGUROS
S/A,
é
apelado/apelante
ARTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso da Ré. Negaram
provimento ao recurso da Autora V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127829-11.2018.8.26.0100 -Voto no 33240
2
Apelação Cível - no 1127829-11.2018.8.26.0100
Apelantes/Apelados
Ré:
BRADESCO
AUTO/RE
COMPANHIA
DE
SEGUROS
Autora:
ARTEIRO COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELLI
EPP
MM. Juiz de Direito: Patrícia Martins Conceição
Comarca da Capital 37a Vara Central Cível
Voto no 33240
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Pretensão
de
ressarcimento de valores desembolsados para reparo do veículo
sinistrado. Autorização dos serviços com ressalva de valores que
foram retirados. Inocorrência de irregularidades. Afastamento da
ressalva quanto à concessão dos benefícios da gratuidade à Autora.
Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DA RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” ajuizada por
ARTEIRO COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELLI EPP contra BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença (e-fls. 107/111), para condenar a Ré ao ressarcimento do valor de R$
20.810,23, devidamente atualizado. Em razão da sucumbência recíproca,
condenou cada parte ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação em favor do patrono da Autora e em 10% sobre o valor do proveito
econômico obtido em favor do patrono da Ré, observada a gratuidade concedida
à Autora.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 121/134), desafiando contrarrazões da Autora (e-fls.
139/142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127829-11.2018.8.26.0100 -Voto no 33240
3
A Autora também interpôs recurso de
apelação (e-fls. 143/147).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para
condenar a Ré ao ressarcimento dos valores desembolsados para o reparo de
veículo segurado.
Pretende
a
Ré
em
sede
recursal
o
reconhecimento de que é devida a sua recusa acerca de valores divergentes,
tendo autorizado o valor de R$ 14.435,92. Impugnou a ressalva feita pelo Juízo
de primeiro grau quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita à Autora,
que não teriam sido concedidos. A Autora, por sua vez, pretende a inclusão de
valor relativo à diárias de vaga técnica, no total de R$ 8.400,00.
Na hipótese dos autos, a Autora pretendeu a
condenação da Ré ao ressarcimento dos valores efetivamente desembolsados
para os reparos em veículo segurado por esta, no total de R$ 20.635,84.
Requereu, ainda, a condenação ao pagamento de R$ 8.400,00 a título de
utilização de vaga técnica em razão da demora do atendimento e liberação da
execução dos serviços.
Citada, a Ré contestou o pedido (e-fls.
42/59), sustentando que o valor orçado e autorizado por conta da Seguradora foi
de R$ 14.435,92, já abatida a franquia, os reparos não autorizados e o valor da
mão de obra divergente. Dispôs não estar obrigada a arcar com os valores
orçados pelas oficinas.
Pois bem. Analisando o recurso de apelação
da Ré, impende sejam verificados os orçamentos acostados aos autos (e-fls.
89/96), os quais são aptos a esclarecer a controvérsia.
Nesse sentido, observe-se que no primeiro
orçamento apresentado, cujo valor teria sido autorizado pela Ré (e-fls. 91/92),
constou a autorização dos serviços por conta da Seguradora sem ressalvas. Já
no segundo orçamento (e-fls. 93/94), de valor líquido no importe de R$ 18.512,79,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127829-11.2018.8.26.0100 -Voto no 33240
4
constou a autorização dos serviços , mas com a ressalva do não acordo de
valores. Constou, ainda, relato do perito e funcionários da Ré quanto às
divergências em relação ao serviços e reparos a serem efetuados. No terceiro e
último orçamento, no valor de R$ 20.810,23 (e-fls. 95/96), além de constar a
mesma autorização com ressalva do segundo orçamento, constou que os reparos
foram autorizados por estarem de acordo, com os não valores fixados à parte.
Constou, ainda, as peças marcadas como não autorizadas, as quais foram
retiradas do orçamento.
É dizer, a Seguradora-Ré efetivamente
autorizou os serviços, sendo certo que as ressalvas quanto aos valores e peças
não autorizadas foram objeto de análise e retirada do valor final ora cobrado.
Basta que se analise, ademais, que o valo líquido do último orçamento
apresentado é menor do que o montante perseguido pela Autora.
Ora, apesar das divergências entre as partes
durante a realização de vistorias e aprovação dos serviços, não há dúvidas
quanto à aprovação destes em sua integralidade. Não tendo a Ré apresentado
qualquer outro elemento de prova que pudesse afastar tal constatação ou
demonstrar que os valores cobrados estariam acima daqueles praticados pelo
mercado.
Assim, deve prevalecer a condenação fixada
pelo Juízo “a quo”, cumprindo apreciar a questão relativa à concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Aqui, impende esclarecer que não só a
Autora deixou de requerer a gratuidade, como efetivamente recolheu as custas,
de modo que a ressalva feita pela magistrada não encontra lastro nos autos e
deve ser afastada.
Quanto ao recurso da Autora, a r. sentença
não comporta reparos. E isso porque, apesar da insistente pretensão, não há nos
autos qualquer indício de que a Seguradora estivesse ciente da cobrança de
diária por vaga técnica, como alegou a Autora.
Dentre os documentos apresentados e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127829-11.2018.8.26.0100 -Voto no 33240
5
bem descrevem os serviços prestados, não há nada que indique ser devida tal
cobrança, sendo certo, como afirmou o Juízo “a quo”, “(...) que a utilização de
espaço da parte autora é inerente à prestação de qualquer serviço de reparo e não
houve qualquer demonstração (nem mesmo afirmação) de que efetivos atrasos
decorrentes de conduta ilícita da ré tenham sido responsáveis por maior demora na
conclusão dos serviços.”.
O recurso da Autora, portanto, não comporta
acolhimento, enquanto o recurso da Ré deve ser provido em parte. E,
considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários
advocatícios sucumbenciais do patrono da Ré devem ser majorados para o
importe de 15% sobre o proveito econômico obtido.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora.
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Ré, para REFORMAR EM PARTE a r.
sentença apenas para afastar a ressalva quanto à concessão dos benefícios da
justiça gratuita à Autora, majorados os honorários advocatícios em favor do
patrono da Ré para 12% sobre o proveito econômico obtido. No mais, fica
mantida tal como lançada.

Berenice Marcondes Cesar
Relatora